Tribunal: TJES
Processo: 0012641-36.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012641-36.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGALY APARECIDA VICTORIA PADUA

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

se insurge contra o acórdão id 8881827, de relatoria Des. Namyr Carlos de Souza Filho, por meio do qual negou provimento ao apelo interposto pela requerida e conferiu parcial provimento ao apelo apresentado pelos requerentes, para reformar a sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
M
AGALY APARECIDA VICTORIA PÁDUA E OUTRO
, para (I) incluir na condenação da Recorrida os danos causados ao imóvel dos Requerentes na sua parte externa, a serem apurados em sede de Liquidação de Sentença; (II) afastar a sucumbência recíproca, assentando que cabe à Requerida arcar com os ônus sucumbenciais na sua integralidade; e (III) estabelecer que o valor total da condenação constitui a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Requerida.

O embargante aponta, em razões recursais, a existência de omissão no v. acórdão, especificamente quanto i) a inexistência de indicação de reparos na área externa do imóvel no memorial descrito de reforma anexado aos autos; ii) ao laudo de vistoria de vizinhança, produzido em outubro de 2021, que indica que o imóvel dos embargados a despeito de não apresentar anomalias em sua parte externa já denotava desgastes naturais pelo tempo e uso; c) a perícia técnica realizada nos autos não teria indicado qualquer dano externo causado pela obra da embargante.

Por fim prequestiona o artigo 489, §1º, IV do CPC e os artigos 187 e 927 do Código Civil.

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pela embargante.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO VIZINHA. TRINCAS NO IMÓVEL DOS REQUERENTES DEVIDO A VIBRAÇÕES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.311, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS INTERNOS E EXTERNOS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE OBRA VIZINHA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO. DESPESAS ACESSÓRIAS COM VISTORIAS E LAUDOS TÉCNICOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SEGUNDO A EXTENSÃO DO SUCESSO OBTIDO. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I.
A teor do disposto no parágrafo único, do artigo 1.311, do Código Civil, "
o proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias
".

II.
Na espécie, demonstra-se incontroverso que a obra do empreendimento da Construtora Requerida causou danos ao imóvel dos Requerentes situado na área vizinha, os quais foram ocasionados pela “
vibração gerada pela execução das estacas metálicas
” (fl. 296), conforme constatado pela prova pericial produzida neste feito.

III.

In casu
, ao contrário da percepção adotada pelo Juízo
a quo
, não se faz possível extrair da prova pericial que as trincas, ocasionadas pelas ondas vibracionais provenientes da obra da Requerida, limitaram-se apenas àquelas identificadas na área interna do imóvel das Requerentes.

IV.
Na hipótese em apreço, quando se examina de forma sistemática a perícia realizada na demanda, constata-se que o item 2.9 do Laudo Pericial, acompanhado de fotografias com a legenda "
vista da fachada fundos - presença de trincas
", explicita, de forma clara, a existência de danos visíveis na área externa do prédio (fl. 293). Além disso, os itens 2.5 e 2.6 do Laudo Pericial apresentam fotografias detalhadas que evidenciam trincas nas paredes internas do apartamento, especificamente na sala, suíte e no quarto 1 (fls. 291/292). Tais registros são fundamentais para corroborar a existência de danos significativos causados ao interior do imóvel dos requerentes. Frente a tais elementos, o Perito, no item 3.14 do Laudo Pericial, concluiu que “
após os estudos e análises expostos acima, concluímos que os problemas patológicos - trincas - constatados em nossa vistoria na residência da Requerente, item 2 deste laudo, são provenientes da vibração gerada pela execução das estacas metálicas
”. Entretanto, nota-se que tal afirmação não distingue entre as trincas internas e externas, aplicando-se, por inferência lógica e pela totalidade das evidências apresentadas, a ambos os contextos.

V.
Diante do delineado cenário, há certa logicidade em considerar que se as vibrações geradas pela obra foram capazes de causar danos internos (trincas nas paredes do apartamento), elas também tiveram potencial suficiente para afetar a sua estrutura externa. Logo, demonstra-se pertinente inferir que as forças em ação não se limitariam ao interior do prédio, propagando-se para a fachada e demais elementos estruturais externos. Destarte, o entendimento de que os danos causados pelas vibrações se restringiriam exclusivamente ao interior do imóvel contradiz a lógica física, uma vez que as ondas vibracionais se dispersam de maneira uniforme, impactando toda a estrutura que encontram pela frente.

VI.
À luz das especificidades do caso, e, à míngua de segura prova de que tais danos se limitaram inequivocamente à parte interna do imóvel dos Requerentes, infere-se que o dever de indenizar deve abarcar os danos causados a sua parte externa.

VII.
Em relação às despesas realizadas pelos Requerentes com serviços de vistoria, elaboração de planilha orçamentária, e emissão de documentos técnicos (ART e RRT), o que totalizou a quantia de R$ 1.960,21 (mil novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), é preciso reconhecer que foram essenciais não apenas para identificar os danos causados ao apartamento, mas também para avaliar o impacto da obra vizinha no prédio como um todo, até porque as trincas causadas àquela unidade habitacional não poderiam ser compreendidas ou adequadamente avaliadas sem considerar a estrutura do edifício como um todo. Logo, revela-se impróspera a pretensão da Requerida de que o ressarcimento dessas despesas não seja realizada na sua integralidade.

VIII.
No que concerne à questionada distribuição dos ônus da sucumbência, não se pode olvidar que "
a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). (...) Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.872.628/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 9/12/2021).

IX.
Na espécie, nota-se que dos 02 (dois) pedidos formulados na Petição Inicial (fl. 13), nota-se que o pedido de reparação de danos no imóvel foi acolhido, porém, não na sua totalidade apenas pelo fato de que a apuração do respectivo quantum deverá ser realizada em sede de Liquidação de Sentença; e o pedido de ressarcimento das despesas acessórias foi inteiramente acolhido. Logo, infere-se que os Requerente decaíram na parte mínima dos pedidos, de modo que cabe à Requerida arcar com os ônus sucumbenciais na sua integralidade.

X.
“
O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

XI.
No presente caso, diante da imposição de condenações pela Sentença recorrida, certo é que os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixados sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), diante da ordem de preferência prevista no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

XII.
Recurso dos Requerentes conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a Sentença recorrida no sentido de (I) incluir na condenação da Recorrida os danos causados ao imóvel dos Requerentes na sua parte externa, a serem apurados em sede de Liquidação de Sentença; (II) afastar a sucumbência recíproca, assentando que cabe a Requerida arcar com os ônus sucumbenciais na sua integralidade; e (III) estabelecer que o valor total da condenação constitui a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Requerida.

XIII.
Recurso da Requerida conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela Requerida para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, em que pese a irresignação das embargantes, o v. acórdão não padece de qualquer omissão, pois,
encontra-se suficientemente fundamentada a conclusão de que os danos na área externa do imóvel decorrem também da obra realizada pela ora embargante no imóvel vizinho, sendo despicienda outras considerações.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Por fim, sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.